Tribunal: CARF
Processo: 10183.725237/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725237/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.253 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/06/2013
DCOMP. Não Declarada. Multa Isolada. Aplicável.
Inexistindo dolo na declaração apresentada, cabível a aplicação da multa
isolada de 50% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito objeto de
DCOMP não homologada, porém, a exigibilidade do crédito tributário, assim
constituído, deve permanecer suspensa, até que se encerrem os correspondentes
processos de lançamento e de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para cancelar as multas na medida da repercussão da reversão das glosas
decididas no processo principal (Processo Administrativo Fiscal no 10183.904484/2013-43) nesta
mesma sessão.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 205 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 03-89.932 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 27/02/20 (fls. 193 e ss), que considerou
procedente em parte a Impugnação (fls. 118 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss),
que constituiu crédito tributário, a título de Multa Isolada por Compensação não homologada.
I - Do Lançamento e da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725237/2016-25
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725237/2016-25

O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se o transcreve seu essencial:
(...)
Depois da regular ciência, a Contribuinte apresenta impugnação às fls. 107/117.
Rememora a Impugnante que transmitiu PER no 17086.19822.030613.1.5.09-4636,
requerendo o ressarcimento de créditos de Cofins Não-cumulativa – 1o trimestre de
2010, contudo, apenas a parcela de R$ 437.468,93 foi deferida nos autos do processo
administrativo no 10183.904484/2013-43, culminando em homologação parcial da
Declaração de Compensação no 20476.25986.060613.1.3.09-4055 e não homologação
das
Declarações
de
Compensação
nos
38541.42391.060613.1.3.09-3700,
19663.10390.060613.1.3.09-9045,
32054.33849.060613.1.3.09-0278,
17172.83676.060613.1.3.09-4015,
26918.46180.060613.1.3.09-8710
e
16541.62745.060613.1.3.09-3638.
Informa que apresentou Manifestação de Inconformidade face ao despacho decisório
proferido nos autos do processo de crédito no 10183.904484/2013-43, providência
(...)
Afirma que a situação, por agressão constitucional, pune automaticamente o
contribuinte por exercer seu direito constitucional de petição na seara administrativa
(art.5o, XXXIV, da CF), o que se mostra desarrazoado e desproporcional, visto que tal
punição atinge não só aqueles que agem com má-fé, mas a todos, indiscriminadamente,
conforme julgado do TRF3 e TRF4.
Nesse sentido, a repercussão geral do tema já foi reconhecida pelo plenário virtual do
Supremo Tribunal Federal em maio de 2014, em decisão proferida no RE 796.939, e
aguarda julgamento.
Do Pedido
Requer a nulidade do Auto de Infração ou o seu cancelamento por ilegalidade. Caso
contrário, protesta pelo sobrestamento do Auto de Infração até o julgamento final do
Processo Administrativo no10183. 904484/2013-43.
Pugna pela “juntada de documentos que comprovem o alegado”.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou procedente em parte a Impugnação, argumentando,
em resumo, que:
(...)
Esclarece-se que, por força dos princípios da legalidade e da independência e harmonia
dos poderes da República, foge à competência da autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder Judiciário nos
termos dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725237/2016-25

Ressalte-se que o feito em apreço foi apensado pelo Órgão preparador aos autos do
processo de crédito no 10183.904484/2013-43, relativo a ressarcimento de Cofins Não-
cumulativa – Exportação - 1o trimestre de 2010, visando, dessa forma, o julgamento
concomitante dos respectivos litígios.
A exigência fiscal da multa isolada em função da não homologação de DCOMP teve
por base legal o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, redação alterada pela Lei no
13.097/2015:
(...)
Relativamente aos argumentos sobre o não reconhecimento integral do crédito
pretendido e a não homologação das compensações, assinale-se que seu exame é objeto
de apreciação nos autos do processo administrativo no 10183.904484/2013-43. A lide
tratada nestes autos restringe-se à regularidade da multa aplicada em decorrência da
hipótese legal ora questionada – a não homologação das compensações.
A alegação de que a multa somente poderia ser lançada depois de proferida decisão
administrativa definitiva que confirmasse a não homologação das compensações não se
sustenta, por absoluta falta de previsão legal.
Como se pode verificar pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a lei não
condicionou, ao contrário do que entende a Impugnante, a aplicação da multa isolada ao
término do processo administrativo em que se contesta a não homologação de
compensações declaradas pelo sujeito passivo. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, no que
dispõe sobre a discussão administrativa da compensação, estabelece a suspensão da
exigibilidade dos débitos objetos de compensação não homologação contestada.
Além disso, o conteúdo do §18 do artigo 74 do mesmo diploma legal afasta qualquer
dúvida quanto à possibilidade de lançamento da multa isolada antes do término do
processo administrativo em que se discute a não homologação da compensação, visto
que tal dispositivo prevê expressamente a existência concomitante de ambos, uma vez
que determina a suspensão da exigibilidade da multa em caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, ainda que
o lançamento da multa não seja impugnado. Os §§ 11 e 18 do referido dispositivo legal
elucidam a controvérsia:
(...)
Inexiste previsão na legislação de regência para sobrestamento do presente processo até
a decisão definitiva do processo administrativo que decide sobre as compensações, mas
apenas para que reste suspensa a exigência formalizada até aquele momento.
Destaca-se que o julgamento do litígio instaurado por força de manifestação de
inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo no
10183.904484/2013-43, levado a efeito por este colegiado, retificou a decisão de
primeira instância ao reconhecer, além do crédito deferido pela Autoridade Fiscal no
Despacho Decisório, crédito adicional de mais R$ 6.255,21, a título de ressarcimento de
Cofins Não-cumulativa – Exportação - 1o trimestre de 2010.
Nesse passo, a multa isolada lançada no Auto de Infração fica reduzida em R$ 3.127,60,
importância correspondente a 50% do crédito adicional reconhecido por este colegiado
nos autos do processo de crédito no 10183.904484/2013-43.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725237/2016-25

No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
15. Portanto, ao se constituir crédito tributário decorrente de multa isolada sobre valor
do débito constante em declaração de compensação cujo crédito objeto do procedimento
ainda está sendo discutido regularmente, reveste esse AIIM de nulidade.
(...)
18. Portanto, não há liquidez tampouco certeza sobre o valor do crédito tributário
constituído no presente AIIM, uma vez que sua constituição ou não depende da decisão
a ser prolatada no Processo Administrativo no 10183.904484/2013-43.
(...)
21. Ainda que possível a lavratura do AIIM, o Processo Administrativo no
10183.725237.2016-25 deve permanecer suspenso até o julgamento final do Processo
Administrativo no 10183.904484/2013-43.
(...)
25. A norma constante do §17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, conforme posta,
instituiu punição sumária e automática, sem oportunizar ao contribuinte o processo legal
administrativo com ampla defesa e contraditório, ainda que o pedido seja idôneo.
(...)
28. Conclui-se que a não homologação, pelo Fisco, da declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte, sujeita o a uma penalidade aparentemente descabida e
exorbitante, sendo irrelevante para a aplicação da multa se este agiu ou não de má-fé,
punindo-se o interessado apenas por requerer administrativamente o cumprimento do
direito ou expectativa de direito de ser ressarcido de um crédito tributário que foi
recolhido indevidamente, independentemente do cometimento de qualquer ato ilícito.
Nesta situação, o contribuinte é automaticamente punido por exercer seu direito
constitucional de petição na seara administrativa (art.5o, XXXIV, da CF), o que se
mostra desarrazoado e desproporcional, visto que tal punição atinge não só aqueles que
agem com má-fé, mas a todos, indiscriminadamente.
(...)
A Recorrente, ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso,
protestando por juntada de provas e realização de sustentação oral.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725237/2016-25

O auto de infração fora lavrado em decorrência (v. fl. 3) de que parte das DCOMP
analisadas no âmbito do Processo Administrativo no 10183.904484/2013-43, resultaram não
homologadas pela Autoridade Fiscal, consoante teor do Despacho Decisório no 2267/2016 -
DRF/CBA (cópia às fls. 98 e ss), de 23 de agosto de 2016, determinando, nos termos do § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada:
Lei no 9.430/96
Art. 74 -
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
A Recorrente alega que “ao se constituir crédito tributário decorrente de multa
isolada sobre valor do débito constante em declaração de compensação cujo crédito objeto do
procedimento ainda está sendo discutido regularmente, reveste esse AIIM de nulidade”. Porém,
não procede o alegado, porque o fato de o processo relativo à Dcomp ainda permanecer em
curso, não impede o lançamento, ao contrário, uma vez resultando não-homologada a
compensação, a lavratura do AI se impõe à Autoridade Fiscal, a quem não é dada qualquer
margem de discricionariedade para restar inerte, a teor do que dispõe o parágrafo único do art.
142 do CTN:
Código Tributário Nacional
Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Além disso, conforme destacara a decisão recorrida, o §18 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 prevê expressamente a existência concomitante do processo relativo à Dcomp e o de
lançamento, uma vez que determina a suspensão da exigibilidade da multa em caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
ainda que o auto de infração não seja impugnado:
Art. 74
(...).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
Na sequência, a Recorrente entende ter havido afronta à Constituição Federal
(CF/88), mediante violação de vários de seus princípios, pela norma constante do §17 do artigo
74 da Lei n.o 9.430/1996, incluindo restrições ao devido processo legal; à ampla defesa e ao
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.253 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725237/2016-25

contraditório e ao direito de petição. Alega ainda que a multa aplicada tem caráter
confiscatório, em razão justamente da desproporcionalidade evidenciada.
Relembra-se, por outro lado, que análise de inconstitucionalidade de lei não está
ao alcance deste tribunal fiscal, conforme jurisprudência pacífica cristalizada em súmula do
próprio CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade não serão conhecidas.
Destaque-se, porém, que a teor do que dispõe o inciso III do art. 151 da Lei no
5.172 (CTN), o crédito tributário constituído não pode ser exigido, enquanto não resultar
definitiva a decisão administrativa. Portanto, a exigibilidade do crédito constituído encontra-se
suspensa por duas causas distintas, a primeira porque o lançamento da multa fora impugnado e,
embora mantido na primeira instância administrativa, ainda está em fase de recurso; e a segunda
porque os Despachos Decisórios, também contestados, encontram-se ainda em discussão
administrativa.
O resultado da apreciação do recurso voluntário no âmbito do Processo
Administrativo no 10183.904484/2013-43 deve repercutir no valor da multa, assim, a multa deve
ser reduzida para contemplar as glosas revertidas.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, dando-lhe parcial provimento, para
cancelar as multas na medida da repercussão da reversão das glosas decididas no processo
principal (Processo Administrativo Fiscal no 10183.904484/2013-43), nesta mesma sessão.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital